Tribunal: STF
Processo: ARE 1587313
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) incide ao caso a Súmula 279 desta CORTE e (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.

    III. Razões de decidir

    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo

    5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 

    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo a que se nega provimento.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, IV e IX; 102, III, “a”, e § 3º; CP, art. 331; CPC, art. 1.035, § 2º; RISTF, arts. 21, § 1º, e 327, § 1º; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.02.2013; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.02.2013; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.02.2013; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13.08.2012; STF, ARE 1563877 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16.09.2025; STF, ARE 1556780 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2025.